Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700560-06.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de id 44534965, o qual deverá ser apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. Aguarde-se o término da sessão virtual de julgamento. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator